Tribunal: TJDFT
Processo: 0747070-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MárioZam Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0747070-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILLIAM BRUNO COSTA DOMINGOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva no 0709249-05.2023.8.07.0018, pela qual a alegação de excesso de execução deduzida em impugnação foi rejeitada, sendo mantida a atualização da dívida pelo IPCA-E até novembro/2021 e pela taxa SELIC a partir de dezembro/2021, bem como indeferido o pedido de suspensão do processo até julgamento dos Temas 1.169 e 1.170. O agravante defende a suspensão do processo, até julgamento do Tema no 1.170 da Repercussão Geral do STF e do Tema Repetitivo no 1.169 do STJ. Insurge-se contra a atualização da dívida pelo IPCA-E pelo período compreendido entre 29/06/2009 e 08/10//2021, ao argumento de que o índice correto é a TR. Alega que a utilização do IPCA-E viola a coisa julgada material, pois o acórdão transitado em julgado estabeleceu a TR como índice de correção monetária, de modo que sua modificação afrontaria os artigos 5o, XXXVI, da Constituição da República, bem como os artigos 503 e 508 do Código de Processo Civil. Invoca o Tema Repetitivo no 905 do STJ e o Tema no 733 da Repercussão Geral. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para que se suspenda a tramitação do processo de origem até o julgamento de mérito do recurso, sob argumento de estarem presentes os requisitos necessários, na medida em que suas alegações demonstrariam a probabilidade de provimento do recurso e haveria perigo de impossível ou difícil reparação, ante a iminência de expedição dos requisitórios em valor superior ao devido. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja acolhida sua impugnação, com fixação de honorários advocatícios em seu favor, ou, subsidiariamente, a suspensão do processo até julgamento dos Temas acima referidos pelas Cortes Superiores. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. a) Suspensão do processo de origem Inicialmente, importa destacar que a hipótese não se amolda ao Tema Repetitivo no 1.169 do STJ, pois o título executivo contemplou os índices de atualização, de forma que se mostra suficiente a mera realização de cálculos para apuração do montante, além da prova quanto à titularidade do direito assegurado no título genérico. Quanto à pretensão de suspensão do processo de origem até julgamento do Tema no 1.170 da Repercussão Geral do STF, melhor sorte não assiste ao agravante. A suspensão consiste em prerrogativa do relator do recurso extraordinário admitido no regime da repercussão geral (art. 1.035, § 5o, CPC) e, no caso em exame, não foi determinada. Além disso, o Tema 1170 não versa sobre índice de correção monetária a ser aplicado em condenação da Fazenda Pública, mas sobre juros de mora. b) Índice de correção monetária Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994 e indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95. Na sentença coletiva houve a condenação do Distrito Federal ao “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”, o que ocorreu em abril/2002. Após a interposição de recursos de apelação e de embargos de declaração, com parcial provimento nos acórdãos números 730.893, 948.208 e 998356, respectivamente, foi mantida a condenação e fixada a atualização do débito com juros de mora de 1% desde a citação até 23/08/2001; de 0,5% de 24/08/2001 a 29/06/2009 e, a partir daí, juros das cadernetas de poupança. Além disso, correção monetária pelo INPC até 29/06/2009 e, partir de então, pela TR. O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020. Ao promover o cumprimento de sentença, o requerente/agravado realizou a atualização do valor pelo INPC, até 28/06/2009, e, partir daí, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança. Em face da atualização realizada pelo requerente, o Distrito Federal alegou excesso de execução, sob alegação de desconformidade com os parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, tendo a impugnação sido rejeitada no Juízo de origem, ao fundamento de que a atualização está em conformidade com o Tema Repetitivo no 905 do STJ. Uma vez definido o índice de correção monetária em sentença transitada em julgado, a pretensão de cumprimento de sentença com índice diverso, fundado em julgamento posterior do Supremo Tribunal Federal, de maneira a alcançar débito superior ao que nele se contém, em princípio, configura excesso de execução, nos termos do art. 917, § 2o, I, do CPC. O fato de o dispositivo legal em que se baseou o acórdão para estabelecer o índice de atualização monetária ter sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal não infirma a coisa julgada que está à base do princípio segundo o qual o cumprimento de sentença deve fidelidade ao título judicial. Entretanto, na hipótese em exame, antes do trânsito em julgado do título judicial, que se operou em 11/03/2020, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947/SE, concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, quanto à “atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança”. A declaração de inconstitucionalidade anterior ao trânsito em julgado afeta a executoriedade do título judicial no que diz respeito ao índice de correção monetária, conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Assim, a precedência da declaração de inconstitucionalidade se sobrepõe ao título judicial transitado em julgado, de maneira a tornar imperativa a incidência de correção monetária pelo IPCA-E. Diante disso, a despeito de haver ou não risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, mostra-se ausente a probabilidade de provimento do recurso, necessária para o deferimento do efeito suspensivo vindicado. Dessa forma, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP